Tribunal: TJMT
Processo: 1015092-18.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015092-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), FABIANO DALL ASTA - CPF: 963.604.290-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANTO À CUMULAÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA COM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Embora a exceção seja instrumento apto a veicular a discussão de qualquer matéria entendida como de ordem pública, a jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual essas matérias, mesmo de ordem pública, não podem ensejar dilação probatória, porque incabível no procedimento da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo restrito seu objeto às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz.

A leitura da Exceção de Pré-Executividade confirma que a via adotada pelo Agravante não se revela apropriada, porquanto a matéria arguida, referente à ausência do título, deveria ter sido objeto de embargos à execução, vez que demanda instrução probatória exauriente dos fundamentos em que alicerçada.

O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, o que importaria na vedada supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ALEX PEREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 100268216.2020.8.11.0037, proposta por FABIANO DALL ASTA, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora Agravante.

Em suas razões, alega o Agravante que inexiste título executivo e prova da prestação dos serviços cobrados, fundados no Contrato de Compra e Venda de Soja, firmado sob o n. 1060000352019.

Afirma que foi estipulado no Contrato, como condição suspensiva ao pagamento pelo Agravante, a entrega da totalidade dos produtos, a apresentação dos relatórios de embarque, para análise e conferência, além das respectivas notas fiscais (com aceite), para apenas depois ocorrer o respectivo pagamento, todavia, assevera que não foram trazidos os relatórios de embarque e, ademais, as notas fiscais, emitidas unilateralmente, não possuem aceite, razão pela qual a obrigação torna-se inexigível.

Assevera, ainda, não ser possível a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, restando evidente excesso de execução, ante a impossibilidade de inclusão da multa de 20% da cláusula penal compensatória.

Requer a concessão da tutela de urgência, para determinar a imediata suspensão da execução de origem ou, ao menos, a suspensão de qualquer ato constritivo.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso para reconhecer a inexigibilidade do crédito em razão da ausência de comprovação da entrega dos produtos, bem como a aplicação do instituto da exceção ao contrato não cumprido, por consequência seja extinta a demanda executiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Caso não seja esse o entendimento, requer seja reconhecido o excesso de execução, ante a impossibilidade de cumulação de multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, por se tratar de uma faculdade disjuntiva, afastando-se o excesso.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 174429687).

Sem contraminuta da agravada (ID 177539196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a
reforma da decisão proferida pelo Juízo singular que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada na ilegitimidade passiva do sócio da empresa executada e na ausência de título executivo.

Pois bem.

O Agravante assevera não ser possível a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, restando evidente excesso de execução, ante a impossibilidade de inclusão da multa de 20% da cláusula penal compensatória.

A jurisprudência da Corte Superior seja uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída.

Ocorre que, em que pese tal possibilidade, a questão não foi tratada na decisão guerreada.

O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, o que importaria na vedada supressão de instância.

Assim, não conheço do recurso no ponto.

Quanto a parte conhecida, a meu ver, correta a decisão de piso. Senão, vejamos:

Exceção de pré-executividade ou Objeção de pré-executividade, não importa a terminologia adotada, é meio de defesa pelo executado, no processo de execução, sem necessidade de embargos, e, pois, sem a necessidade de segurança do juízo.

Ainda não contemplada em lei, a exceção, embora seja instituto não tão recente no ordenamento jurídico brasileiro, de origem doutrinária de indiscutível aceitação pela jurisprudência pátria, tem aplicação aos procedimentos executivos em geral.

No mesmo sentido, manifesta a doutrina mais experiente no assunto que esta modalidade excepcional de oposição do executado, controvertendo pressupostos do processo e da pretensão do executado, se designa exceção de pré-executividade.

O elemento comum é a iniciativa de conhecimento da matéria, que toca ao juiz, originariamente, cabendo ao devedor suprir sua ocasional inércia.

É de conhecimento geral que a exceção ou objeção foi idealizada para versar sobre matérias de ordem pública, ou seja, matérias que, pela sua importância para o processo, precisam ser examinadas antes mesmo da invasão do patrimônio do devedor.

Não resta dúvida de que no extenso universo das matérias de ordem pública incluem-se as condições da ação e os pressupostos processuais, sem os quais não existirá ou não se terá como válida qualquer relação jurídica processual.

No entanto, embora a exceção seja instrumento apto a veicular a discussão de qualquer matéria entendida como de ordem pública, a jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual essas matérias, mesmo de ordem pública, não podem ensejar dilação probatória, porque incabível no procedimento da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo restrito seu objeto às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz.

Acerca das matérias passíveis de arguição em sede de exceção de pré-executividade, destaco ensinamento de Teori Albino Zavaschi, segundo o qual:

“(...) mesmo no âmbito estrito da ação executiva, cuja finalidade específica não é a de julgar o direito, mas de torná-lo realidade, defronta-se o juiz continuamente com questões e incidentes que demandam julgamento. O controle dos pressupostos processuais, das condições da ação, da existência, higidez e tipicidade do título executivo são alguns dos temas afetos a controle judicial e inafastável na ação de execução. A respeito deles e de tantos outros que o juiz pode e deve conhecer de ofício admite-se que a própria parte interessada os traga a lume, independentemente de embargos. A essa iniciativa costuma-se denominar exceção de pré-executividade, cuja abrangência temática pode avançar sobre a própria nulidade do título executivo, quando evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo conhecimento independa de contraditório ou dilação probatória” (in Comentários ao CPC, vol. 8; Do Processo de Execução; 2ª ed; Ed. RT; 2003; pág. 288).

O Superior Tribunal de Justiça é uníssono em asseverar que a exceção de pré-executividade tem cabimento quando a parte pretenda arguir a nulidade do título nos termos do art. 803, I, do CPC (dívida liquida, certa e exigível), ou quando presente matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo juiz, desde que, para tanto, o vício reste evidenciado, mostrando-se despiciendo o exercício do contraditório e da dilação probatória.

Ou seja, tal instituto possui cognição sumária, de modo que a parte excipiente deve demonstrar de plano que o título exequendo não está dotado das características de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo descabido quando exigir dilação probatória.

Com efeito, a leitura da própria Exceção de Pré-Executividade (ID 84251357 - origem) confirma que a via adotada pelo Agravante não se revela apropriada, porquanto a matéria arguida, referente à ausência de título (ausência de comprovação da entrega dos produtos e da exceção ao contrato não cumprido), deveria ter sido objeto de embargos à execução, uma vez que demanda instrução probatória exauriente dos fundamentos em que alicerçada.

Evidente que a questão suscitada na objeção não pode ser verificada de plano, vez que não se qualifica como matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício pelo julgador, trata-se de matéria de fato a ser dirimida por meio de instrução probatória.

Em outras palavras, e consoante definição do STJ no REsp n. 1136144/RJ, julgado sob o rito previsto para os recursos repetitivos, “a exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória” (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).

Sobre o assunto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO AGRAVO REGIMENTAL EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ILEGITIMIDADE PASSIVA DILAÇÃO PROBATÓRIA CDA PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA ÔNUS PROBATÓRIO DO SÓCIO GERENTE EXECUTADO. 1 Não obstante serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade naquelas situações em que não se fazem necessárias dilações probatórias, e em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 2 Recurso especial não provido (STJ, REsp 715.182 (2005/0001775-0), SEGUNDA TURMA, Rel. Mauro Campbell Marques, Publicado em 10/11/2008).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA FIRMADA PELA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Embargos de declaração que não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 535 do CPC, podendo ser recebidos como agravo regimental, em prestigio ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Só é cabível exceção de pré-executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 3. Na espécie, o Tribunal de origem expressou entendimento de que "a apreciação da lide posta a desate, neste momento, deve se cingir à análise da pertinência subjetiva da demanda, relegando-se a apuração da existência de responsabilidade a eventuais embargos à execução, por se tratar de matéria fática de fundo, sujeita à instrução probatória". 4. A revisão do entendimento referido exige o reexame do acervo fático-probatório do processado, o que é inviável na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1217385/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel.: MIN. BENEDITO GONÇALVES, Julgado em 16/04/2013)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O entendimento sufragado pela Corte de origem se alinha com o assentado na Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do REsp 1110925/SP e do REsp 1104900/ES, ambos pelo rito do art. 543-C do CPC/73, nos quais se concluiu pelo não-cabimento da
exceção
de
pré-executividade
na hipótese em que o nome do sócio constar da CDA, tendo em vista a presunção de legitimidade da referida certidão e, por conseguinte, a necessidade de
dilação probatória
para afastar a responsabilidade do sócio pelo crédito excutido. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no REsp nº. 1219005 SP 2010/0200152-2, PRIMEIRA TURMA, Rel.: MIN. SÉRGIO KUKINA, Julgado em 16/02/2017)

Resta claro, portanto, que qualquer matéria veiculada mediante exceção de pré-executividade não poderá provocar dilação probatória, por ser incabível na espécie.

Logo, era de rigor o rechaço da exceção de pré-executividade.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023